Tribunal: CARF
Processo: 10580.730071/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.730071/2017-67 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.099 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
RONALD BARRETO DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Não se pode compensar na declaração de ajuste anual, o valor correspondente
ao imposto não recolhido para a Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mônica Renata
Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian Denny.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45/47) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 36/39), que julgou improcedente impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada
Notificação de Lançamento (fls. 16 a 20), relativa ao Exercício 2014, exigindo
R$ 16.260,42 de imposto de renda pessoa física (cód. 0211), R$ 3.252,08 de
multa de mora (não passível de redução) e R$ 6.778,96 de juros de mora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730071/2017-67
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.099 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730071/2017-67

(calculados até 31/10/2017), tendo em vista a constatação de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 16.260,42.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a
impugnação de fls. 6 a 8, na qual, em síntese, afirma que o IRRF declarado
encontra-se registrado no Comprovante de Rendimentos emitido pela Unimed
Salvador, devidamente assinado por seu representante, e solicita que a fonte
pagadora seja notificada a entregar a DIRF.

A 4a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação, assim se manifestando:
Note-se que o Termo de Intimação Fiscal no
2014/703650891693971 foi claro ao solicitar a apresentação de outros
documentos (fl. 8 do Processo no 10010.036386/0516-12 - dossiê fiscal):

Cumpre registrar que a simples ausência de Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) não invalidaria o direito do
contribuinte de pleitear em sua DIRPF a quantia retida sobre os seus
rendimentos, se o impugnante tivesse carreado aos autos provas robustas da
retenção sofrida, o que, de fato, não aconteceu.
Não comprovada efetivamente a retenção e o recolhimento
do imposto, cabe a manutenção do lançamento, sendo improfícuo o argumento
de "bis in idem".

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a r.
decisão primeira, juntando os mesmos documentos.
Em 31/01/2019 (e-fls. 54/56), o julgamento do recurso foi convertido em
diligência à Unidade de Origem, para que a fonte pagadora fosse intimada a informar os valores
pagos ao contribuinte no ano-calendário 2013, bem como o IRRF correspondente. O que foi feito
às fls. 62/66 (e-fls. 64/68).
Em 18/02/2020 – fls. 71/72 (e-fls. 73/74), novamente o julgamento do recurso foi
convertido em diligência à Unidade de Origem, para que esta cientificasse o contribuinte da
diligência realizada e do seu resultado, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para, querendo,
manifestar-se em relação à informação fiscal produzida.
Cientificado da diligência em 04/09/2020 – fl. 75 (e-fl. 77), o contribuinte
quedou-se silente.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.099 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730071/2017-67

Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 10/05/2018 (e-fl. 42); Recurso Voluntário
protocolado em 11/06/2018 (e-fl. 45), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão primeira fincou entendimento estribado nos documentos carreados
aos autos pelo próprio recorrente.
A diligência proposta pelo colegiado para que a fonte pagadora fosse intimada a
informar os valores pagos ao contribuinte no ano-calendário, bem como o IRRF, resultaram
infrutíferas, nenhuma retenção foi feita. (doc. fls. 62/64).
Não se pode compensar na declaração de ajuste anual, o valor correspondente ao
imposto não recolhido para a Fazenda Pública.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte.
Ressalta-se o entendimento da Turma de que o contribuinte não comprovou a
retenção do imposto de renda pela fonte pagadora e esta não apresentou DIRF, indicando o IRRF
em litígio, não cabendo, portanto, a sua compensação na Declaração de Ajuste Anual em
exame, nos termos do art. 87 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99).
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital